Tribunal: TJMT
Processo: 1004182-91.2025.8.11.0086
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004182-91.2025.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADRIANO PEREIRA DA SILVA - CPF: 616.975.463-07 (APELANTE), TAILSON BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 629.999.013-99 (APELANTE), RODRIGO PEDROSO - CPF: 053.287.709-86 (TESTEMUNHA), MAXY FERNANDO PINHEIRO DA CRUZ - CPF: 048.234.711-21 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. NATUREZA E QUANTIDADE DOS ENTORPECENTES. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. FRAÇÃO DE 1/9 ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA E VÍNCULO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os recorrentes pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, em razão da apreensão de expressiva quantidade de cocaína, pasta base, maconha e haxixe, além de apetrechos destinados ao tráfico de drogas. A defesa postulou a redução das penas-base, sob alegação de desproporcionalidade da fração aplicada na primeira fase da dosimetria, o reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4.º, da Lei de Drogas em favor de um dos apelantes e o prequestionamento dos arts. 5.º, LIV, LV e XLVI, da CF/1988, 59 do CP, e 33, § 4.º, e 42 da Lei n.º 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a exasperação das penas-base mediante utilização da fração de 1/9 da diferença entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito de tráfico de drogas observou os critérios da proporcionalidade e da fundamentação idônea; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A natureza e a quantidade dos entorpecentes apreendidos, consistentes em cocaína, pasta base,
skunk
, maconha, acondicionados em centenas de porções destinadas à comercialização, justificam a valoração negativa da vetorial prevista no art. 42 da Lei n.º 11.343/2006 e autorizam a exasperação da pena-base acima do mínimo legal.

4.

O magistrado possui discricionariedade juridicamente vinculada para fixação da pena nas duas primeiras fases da dosimetria, inexistindo critério matemático rígido obrigatório, desde que a escolha do parâmetro adotado esteja devidamente fundamentada e observe os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

5.

A utilização da fração de 1/9 da diferença entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas para o delito revelou-se proporcional e até mais benéfica do que o parâmetro jurisprudencial de 1/8 usualmente admitido pelo Superior Tribunal de Justiça.

6.

A incidência da minorante do tráfico privilegiado exige o preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 33, §4.º, da Lei n.º 11.343/2006, dentre eles a ausência de dedicação à atividade criminosa e de integração em organização criminosa.

7.

A apreensão de expressiva quantidade de drogas fracionadas para mercancia, acompanhadas de balança de precisão, embalagens vazias do tipo eppendorf, rádios comunicadores, aliada aos depoimentos policiais civis e à própria confissão judicial do apelante, evidencia dedicação estável ao tráfico ilícito de entorpecentes e vínculo com organização criminosa, afastando a aplicação do tráfico privilegiado.

8.

O prequestionamento dos dispositivos constitucionais e legais invocados pela defesa não altera a conclusão do julgamento, pois as matérias foram enfrentadas de forma fundamentada, com observância do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da individualização da pena e dos critérios previstos no art. 59 do CP e nos arts. 33, § 4.º, e 42 da Lei n.º 11.343/2006.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A natureza e a quantidade de entorpecentes apreendidos constituem fundamentos idôneos para a exasperação da pena-base no crime de tráfico de drogas, nos termos do art. 42 da Lei n.º 11.343/2006. 2. A adoção da fração de 1/9 da diferença entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao tipo penal, quando devidamente fundamentada, não viola os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. 3. A apreensão de grande quantidade de drogas fracionadas, associada à existência de apetrechos destinados ao tráfico e a elementos indicativos de vínculo com organização criminosa, afasta a incidência da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006."

_______________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, arts. 5.º, LIV, LV e XLVI, e 93, IX; CP, art. 59; Lei n.º 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4.º, e 42; LC n.º 80/1994, art. 128, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgRg no HC 579.203/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021; PET no REsp 1659662/CE, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021;
HC n. 939.044/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 15.10.2024, DJe 21.10.2024; AgRg no HC n. 820.366/MS, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 30.10.2023, DJe 06.11.2023; TJMT, Enunciado Orientativo nº. 30, TCCR.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S): ADRIANO PEREIRA DA SILVA

TAILSON BARBOSA DOS SANTOS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal conjuntamente interposto por
ADRIANO PEREIRA DA SILVA
e
TAILSON BARBOSA DOS SANTOS
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT nos autos da Ação Penal n.º 1004182-91.2025.8.11.0086, que os
condenou
como incursos no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
, sendo imposta ao apelante
Adriano
a pena de
6 (seis) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, mais o pagamento de 609 (seiscentos e nove) dias-multa, e ao apelante
Tailson
a pena de
5 (cinco) anos, 1 (um) mês e 3 (três) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, mais o pagamento de 509 (quinhentos e nove) dias-multa.

Nas razões recursais acostadas ao ID 350406481, a i. Defensoria Pública Estadual pleiteia, em favor dos apelantes, a
readequação das penas básicas
mediante a aplicação de fração proporcional e razoável, afastando-se o critério matemático adotado na origem. Subsidiariamente, pugna pela revisão da fundamentação empregada na primeira fase das dosimetrias. Especificamente quanto ao apelante
Tailson
, postula, ainda, o reconhecimento da
causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4.º, da Lei n.º 11.343/06
, com a aplicação da fração máxima de redução. Ao final, prequestiona

o art. 5.º, incs. LIV, LV e XLVI, da Constituição Federal; art. 59 do Código Penal; e arts. 33, §4.º, e 42, ambos da Lei n.º 11.343/06.

Nas contrarrazões (ID 350406486), o
Ministério Público
rebate os argumentos defensivos e requer seja negado provimento a
o apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme parecer de
ID 356136374.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em sede de juízo de admissibilidade, registra-se,
ab initio
, que o recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por parte legitimada, e o meio processual adotado revela-se adequado e necessário ao alcance dos objetivos pretendidos. Assim,
conheço
do apelo manejado pela i. Defesa, uma vez presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal.

Para melhor contextualização do quadro fático, registro que, em primeiro grau, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de
ADRIANO PEREIRA DA SILVA
e
TAILSON BARBOSA DOS SANTOS
, imputando-lhes a prática da conduta tipificada no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, nos seguintes termos:

“(...)
FATO 01
: No dia 26/06/2025, por volta da 17h30min, na residência localizada em um conjunto de quitinetes na Rua das Gameleiras, nº 2127-W, Bairro Residencial Vitória, nesta cidade e comarca, o denunciado
ADRIANO PEREIRA DA SILVA
, consciente e voluntariamente, guardava 182 (cento e oitenta e dois) pinos de cocaína, pesando 137,359 gramas; 10 (dez) porções de pasta base de cocaína, pesando 153,518 gramas e 17 (dezessete) porções de maconha pesando 2.084,688 gramas, tudo para fins de traficância, sem que para tanto tivesse autorização, agindo em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Auto de Prisão em Flagrante (id. 201586377), Boletim de Ocorrências n.º 2025.203417 (id. 201586379), Termo de Apreensão 2025.16.300669 (id. 201586380), Laudo Pericial de Droga nº 545.3.10.9937.2025.035928-A01 (id. 201586649), Termo de Registro Fotográfico de Apreensões (id. 201586381), Relatório de Investigação nº 2025.13.66299 (id. 201586646),Termos de Declaração e demais elementos de informação coligados nos autos.

FATO 02
: Na mesma data, na residência localizada na Rua dos Jequitibás, nº 3092-W, Bairro Edelmina Querubim, nesta cidade e comarca, o denunciado
TAILSON BARBOSA DOS SANTOS
, consciente e voluntariamente, guardava 330 (trezentos e trinta) pinos de cocaína, pesando 250,436 gramas; 01 (uma) porção de cocaína, pesando 20,083 gramas e 01 (uma) porção de maconha pesando 171,242 gramas, tudo para fins de traficância, sem que para tanto tivesse autorização, agindo em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Auto de Prisão em Flagrante (id. 201586377), Boletim de Ocorrências n.º 2025.203417 (id. 201586379), Termo de Apreensão 2025.16.300673 (id. 201586382), Laudo Pericial de Droga nº 545.3.10.9937.2025.035927-A01 (id. 201586648), Termo de Registro Fotográfico de Apreensões (id. 201586644), Relatório de Investigação nº 2025.13.66299 (id. 201586646), Termos de Declaração e demais elementos de informação coligados nos autos.

Segundo restou apurado, no dia 24/06/2025, após receberem informações de que o denunciado
TAILSON BARBOSA DOS SANTOS
estava atuando na distribuição de entorpecentes no município, uma equipe de investigadores da DERF iniciou o monitoramento das atividades dele, realizando campana nas proximidades de sua residência, situada na Rua dos Jequitibás, nº 3092-W, Bairro Edelmina Querubim.

Durante as diligências, no dia 26/06/2025, o acusado
TAILSON
foi visto saindo de sua residência conduzindo uma motocicleta Honda Biz, carregando consigo uma sacola verde. Na oportunidade, os policiais o seguiram até o conjunto de quitinetes localizado na Rua das Gameleiras, nº 2127-W, Bairro Residencial Vitória, residência do denunciado
ADRIANO PEREIRA
. No local, a equipe presenciou o momento em que
TAILSON
entregou a sacola verde a
ADRIANO PEREIRA
, retirando-se rapidamente em seguida.

Após o recebimento da sacola, o denunciado
ADRIANO
foi visualizado saindo pelo portão do imóvel com outra motocicleta, ocasião em que foi seguido e abordado pelos investigadores. Na abordagem, ele arremessou ao solo seu aparelho celular, danificando-o com o intuito de ocultar informações.

Nesse contexto, diante da manifesta fundada suspeita de flagrante de crime permanente no local, os policiais realizaram buscas na residência de
ADRIANO
, onde localizaram a sacola verde anteriormente entregue por
TAILSON
, na qual haviam 182 pinos de cocaína, pesando 137,359 gramas.

Ainda, durante as buscas no local, também foram encontradas mais 12 (doze) porções em forma de tabletes de skunk (popularmente conhecida como “supermaconha”), pesando 2.013,079 gramas, 10 (dez) pedras de pasta base de cocaína, pesando 153,518 gramas, 5 (cinco) porções de haxixe, pesando 71,609 gramas, uma balança de precisão e uma folha com anotações rústicas relacionadas ao comércio de entorpecentes.

Com o apoio de outra equipe, foram realizadas diligências complementares para a prisão em flagrante de
TAILSON BARBOSA
. Realizada busca em sua residência, foram apreendidos 330 (trezentos e trinta) pinos de cocaína, pesando 250,436 gramas, 01 (uma) porção de cocaína, pesando 20,083 gramas, 01 (uma) porção de maconha pesando 171,242 gramas, uma balança de precisão, um pacote com diversas embalagens tipo eppendorf (vazias), além de três aparelhos celulares, a motocicleta Honda Biz e dois rádios comunicadores. (...)”
–
Denúncia, ID 350406393
.

Por tais fatos, os recorrentes foram denunciados pela prática do crime de tráfico de drogas, sendo instaurada a correspondente ação penal, a qual tramitou sob o crivo do devido processo legal, culminando no reconhecimento da
procedência da pretensão punitiva
estatal e na condenação dos apelantes pelo delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06. Nesse contexto, insurgem-se perante esta instância revisora, nos termos já delineados.

A
materialidade delitiva
e as respectivas
autorias
atribuídas aos apelantes encontram-se amplamente comprovadas nos autos, não constituindo objeto de irresignação recursal. Com efeito, tais elementos podem ser extraídos: (
i
) do Auto de Prisão em Flagrante (ID 350406357); (
ii
) do Boletim de Ocorrência n.º 2025.203417 (ID 350406359); (
iii
) dos Termos de Exibição e Apreensão (ID 350406360 e ID 350406361); (
iv
) dos Laudos Periciais nºs. 545.3.10.9937.2025.035928-A01 (ID 350395398) e 545.3.10.9937.2025.035927-A01 (ID 350395399), os quais atestaram resultado positivo para
cocaína
e
maconha
, substâncias proscritas em território nacional; e, principalmente, (
v
) dos depoimentos prestados em juízo pelos investigadores de polícia
Rodrigo Pedroso
,
Maxy Fernando Pinheiro da Cruz
,
Cristiane Lima de Assis
e
Joshua Testoni
, que implicaram diretamente os recorrentes na prática do tráfico de entorpecentes, corroborados pela própria confissão judicial dos apelantes (Relatório de Mídias, ID 350406467).

Ultrapassadas essas considerações introdutórias, passo à análise do mérito recursal.

I –
DA PRETENDIDA
MINORAÇÃO DAS PENAS-BASE
:

Conforme relatado, sustenta a Defesa dos apelantes que o Juízo de origem exasperou as penas-base de forma desproporcional e sem fundamentação idônea, ao utilizar a fração de 1/9 da diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal para cada circunstância judicial valorada negativamente, em detrimento do parâmetro de 1/6 (um sexto) da pena mínima abstratamente cominada, o qual, segundo alega, seria o critério adotado pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Dessa forma, requer a readequação das sanções basilares mediante a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima para cada circunstância judicial desfavorável, com a consequente redução das reprimendas impostas aos apelantes.

Da leitura da r. sentença (ID 340280922), verifica-se que a magistrada singular procedeu à dosimetria das penas, fixando as penas-base dos recorrentes, igualmente, em
6 (seis) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão
, conforme se depreende do seguinte excerto:

“(...) Quanto ao réu
Adriano Pereira da Silva

O crime previsto pelo artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 prevê pena de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (um mil e quinhentos) dias multa.

Analisando as circunstâncias judiciais descritas no art. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei na 11.343/2006, tenho que a culpabilidade do agente é a usual do tipo.

O réu é reincidente e ostenta o executivo de pena n. 2000169- 03.2023.8.11.0086, com condenação transitada em julgado em 24/11/2023, nos autos da ação penal n. 1001207-38.2021.8.11.0086, pela prática da contravenção penal prevista no artigo 21, do DecretoLei nº 3.688/41, e no termos da Súmula n. 444 do STJ, não ostenta outros
antecedentes criminais
.

Os
motivos do crime
são os próprios da espécie.

Sem elementos nos autos acerca de sua
personalidade e conduta social
.

As
consequências
do delito são as próprias da espécie e as
circunstâncias
não guardam especificidades capazes de influir na aplicação da pena

A
capacidade econômica do acusado
não é ostensiva.

Reservado meu entendimento pessoal, adoto a jurisprudência dos Tribunais Superiores (STF, AgRg no RHC 169.343/ES), para considerar a quantidade e natureza da droga como vetor único, que no caso em tela deve ser reputado negativo, haja vista que com esse réu foram apreendidos mais
2 quilos e 300 gramas de drogas, dos quais cerca de 300 gramas eram de cocaína
.

Assim, considerando as modulares expostas, tenho como suficiente à prevenção e reprovação do delito a pena-base de
06 (seis) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão
, que corresponde à pena mínima acrescida de 1/9 da diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo, para cada uma das noves circunstâncias judiciais previstas conjuntamente pelos artigos 59 do CP e 42 da Lei 11.343/06, que foram consideradas negativas no caso concreto: o vetor único referente à natureza e a quantidade da droga (...)

Quanto ao réu Tailson Barbosa dos Santos

O crime previsto pelo artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 prevê pena de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (um mil e quinhentos) dias multa.

Analisando as circunstâncias judiciais descritas no art. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei na 11.343/2006, tenho que a
culpabilidade
do agente é a usual do tipo.

O réu é primário e não ostenta
antecedentes criminais
.

Os
motivos do crime
são os próprios da espécie.

Sem elementos nos autos acerca de sua
personalidade
e
conduta social
.

As
consequências
do delito são as próprias da espécie e as circunstâncias não guardam especificidades capazes de influir na aplicação da pena

A
capacidade econômica do acusado
não é ostensiva.

A quantidade e natureza da droga deve ser considerada como vetor negativo haja vista que parte da droga apreendida com esse réu era cocaína, cuja nocividade à saúde do indivíduo é acentuada, e quantidade apreendida com ele,
somava mais de 400 gramas, sendo certo ainda que parte da droga apreendida com o corréu, mais especificamente 182 pinos de cocaína que pesaram 137,35 gramas, foram entregues por Tailson
(conforme as testemunhas presenciaram), quantidade que também lhe deve ser atribuída.

Assim, considerando as modulares expostas, tenho como suficiente à prevenção e reprovação do delito a pena-base
de 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão
, que corresponde à pena mínima acrescida de 1/9 da diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo, para cada uma das noves circunstâncias judiciais previstas conjuntamente pelos artigos 59 do CP e 42 da Lei 11.343/06, que foram consideradas negativas no caso concreto: o vetor único referente à natureza e a quantidade da droga (...) –
Sentença, ID 350406462, p. 5-7
.

Não há grandes controvérsias doutrinárias e jurisprudenciais acerca da necessidade de fundamentação adequada para que a sanção penal se distancie do patamar mínimo na primeira etapa da dosimetria, de modo que se revela impositiva a valoração motivada de, ao menos, um vetor judicial em desfavor do agente para justificar a exasperação da pena-base.

Essa concepção tem por objetivo tornar concreto o
dever republicano e constitucional de fundamentação das decisões judiciais
, insculpido no artigo 93, inciso IX, da Lei Maior.

No âmbito específico do crime de tráfico de entorpecentes, o legislador, ao editar a Lei n.º 11.343/06, estabeleceu, em seu art. 42, regra especial de dosimetria segundo a qual “
o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza
e a
quantidade
da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente
”.

Cuida-se, portanto, de norma especial que confere maior relevo a determinadas circunstâncias judiciais na individualização da pena do delito de tráfico de drogas, sem, contudo, afastar a incidência das demais vetoriais previstas no art. 59 do Código Penal.

Com efeito, foram apreendidos na residência do apelante
ADRIANO PEREIRA DA SILVA
mais de 2 (dois) quilos e 300 (trezentos) gramas de entorpecentes, dos quais aproximadamente 290 (duzentos e noventa) gramas correspondiam à
cocaína
– substância de elevado potencial lesivo à saúde pública, dotada de reconhecido poder viciante e deletério –, além de expressiva quantidade de maconha do tipo
skunk
. A diversidade das substâncias apreendidas, aliada à significativa quantidade arrecadada e ao modo de acondicionamento – com 182 (cento e oitenta e dois) pinos de cocaína prontos para comercialização –, evidencia a gravidade concreta da conduta e justifica, de forma idônea, a exasperação da pena-base acima do mínimo legal.

De igual modo, em relação ao apelante
TAILSON BARBOSA DOS SANTOS
, foram apreendidos em sua residência mais de 440 (quatrocentos e quarenta) gramas de entorpecentes, dos quais aproximadamente 270 (duzentos e setenta) gramas eram de
cocaína
, fracionada em 331 (trezentas e trinta e uma) porções destinadas à mercancia, além de porção de maconha. A quantidade dos entorpecentes, o modo de fracionamento e a natureza especialmente deletéria da cocaína igualmente legitimam a exasperação da pena-base.

Ressalte-se, ainda, que a magistrada sentenciante, ao valorar negativamente o vetor referente à natureza e à quantidade da droga como circunstância única – em observância ao entendimento consolidado nos Tribunais Superiores no sentido de que tais elementos devem ser analisados conjuntamente, evitando-se
bis in idem
–, procedeu de forma tecnicamente adequada e em consonância com a jurisprudência dominante.

No que tange à
quantificação da exasperação decorrente da vetorial negativada
, quadra salientar que o procedimento de fixação da pena, especialmente nas duas primeiras fases da dosimetria, orienta-se pela discricionariedade juridicamente vinculada do magistrado, o qual, mediante fundamentação idônea e observadas as balizas legais, deve estabelecer reprimenda necessária e suficiente à reprovação e prevenção do delito.

Nessa linha de intelecção, o
quantum
de aumento ou diminuição deve observar os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade, aferidos conforme as peculiaridades do caso concreto. Em outras palavras, não há, nessas etapas da dosimetria, critério matemático rígido e previamente estabelecido para a fixação da reprimenda, sob pena de afronta ao princípio da individualização da pena, que exige apreciação casuística das circunstâncias efetivamente verificadas no plano fático.

Nada obstante, admite-se que o magistrado adote determinado parâmetro doutrinário ou jurisprudencial para dosar a reprimenda, desde que exponha, de forma fundamentada, as razões de seu convencimento.

Nesse contexto, com vistas à preservação da segurança jurídica, consolidou-se na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, para cada vetorial negativamente valorada do art. 59 do Código Penal, o julgador pode utilizar, como parâmetro orientador, a
fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima abstratamente cominada
ou de
1/8 (um oitavo) incidente sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador
(
ex vi
dos AgRg no HC 579.203/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021; PET no REsp 1659662/CE, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021).

Na hipótese dos autos, diversamente do que sustenta a i. Defesa, mostra-se legítimo o recrudescimento operado pela d. magistrada singular, porquanto a
natureza e a quantidade
das drogas apreendidas constituem vetorial idônea para justificar a elevação da pena na primeira fase do cálculo dosimétrico, não se confundindo com elementares do tipo penal do tráfico de entorpecentes, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça: “
A jurisprudência desta Corte entende que, para justificar o aumento, é necessário que a
quantidade

ou

a natureza da droga

extrapole as circunstâncias esperadas para o crime de tráfico de drogas
”. (HC n. 939.044/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 21/10/2024.)

Ademais, embora o
quantum
de aumento empregado possa, em um primeiro exame, aparentar severidade excessiva, não se pode desconsiderar tratar-se de apreensão significativa de substâncias entorpecentes, circunstância reveladora de maior reprovabilidade das condutas perpetradas pelos apelantes.

Com efeito, em hipóteses envolvendo apreensões expressivas de drogas ilícitas, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido a exasperação da pena-base em patamares diversos daqueles usualmente adotados como critérios orientadores (1/6 (um sexto) da pena mínima ou 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas), em observância à regra de preponderância prevista no art. 42 da Lei de Drogas.

Na espécie, a fração de 1/9 (um nono) do intervalo entre as penas mínima e máxima, utilizada pela magistrada sentenciante, resultou em acréscimo de 1 (um) ano, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, revelando-se, inclusive, numericamente mais benéfica aos apelantes do que a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o mesmo intervalo, hipótese em que o aumento corresponderia a 1 (um) ano e 3 (três) meses.

Conclui-se, portanto, que a exasperação da sanção básica foi lastreada em elementos concretos, válidos e idôneos, e que a fração adotada pela magistrada – 1/9 (um nono) do intervalo entre as penas mínima e máxima – situou-se em patamar intermediário entre os parâmetros jurisprudenciais usualmente utilizados,
razão pela qual não comporta reparos
.

II –
DA INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4.º DO ART. 33 DA LEI N.º 11.343/2006 EM FAVOR DO APELANTE
TAILSON
:

Na sequência, suscita a Defesa a incidência da causa especial de diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado em favor do apelante
TAILSON BARBOSA DOS SANTOS
, ao argumento de estarem preenchidos os requisitos legais para a sua aplicação.

A pretensão, contudo,
não
merece acolhimento.

Com efeito, a minorante em questão visa conferir consequência penal menos gravosa àqueles que não se dedicam à atividade criminosa, mas que, por um lapso social ou financeiro, cometem de forma isolada o narcotráfico. Ou seja,
tem por objetivo abrandar a sanção penal do traficante ocasional, e não daquele que faz do narcotráfico seu meio de vida.

N’outras palavras, pode-se descrever que o §4.º do artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006 tem seu centro de gravidade no
caráter esporádico
da conduta realizada e pressupõe ainda que não haja, no currículo nem na biografia do réu, sinais objetivos de que faz do crime um modo de vida ou uma profissão, o que deve ser aferido casuisticamente, com base nos múltiplos aspectos que permeiam a situação concreta.

Assim, para que se imponha o reconhecimento da referida causa especial de diminuição de pena, faz-se necessário o preenchimento de todos os
requisitos cumulativos
por parte do pretenso beneficiário, quais sejam:
ser primário
,
ostentar bons antecedentes
,
não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa
.

No caso em análise, para afastar a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/06 em favor do apelante
TAILSON BARBOSA DOS SANTOS
, a MM. Juíza singular assim fundamentou, consoante trechos extraídos da sentença acostada ao ID 350406462, pág. 8,
in verbis
:

“[...]
Não estão preenchidos os requisitos para o reconhecimento da circunstância privilegiadora prevista pelo artigo 33,§4º, haja vista que consoante informaram as testemunhas esse réu já era citado como “lojista” do Comando Vermelho desde o ano de 2024, conforme dados extraídos do celular de outro traficante, Daniel Patrick (autos nº1002343-31.2025.811.0086), e neste ato, ele confessou que trafica drogas desde 2021, ainda que com pouca regularidade, demonstrando que se dedica a atividades criminosas, e estava guardando drogas para organização criminosa, o que afasta o benefício.
[...]”.

Com efeito, não obstante o apelante fosse tecnicamente primário à época dos fatos e possuísse bons antecedentes, e
ntendo necessária a manutenção do afastamento da aludida causa especial de diminuição de pena
, porquanto não preenchidos todos os requisitos exigidos para a concessão da benesse.

Isso porque o afastamento do redutor ampara-se, efetivamente, nas circunstâncias em que se desenvolveu a empreitada delitiva. Conforme consignado na sentença, após a realização de campanas em local indicado, por meio de denúncias, como ponto de distribuição de drogas, a equipe policial visualizou a entrega de uma sacola ao corréu
Adriano
, ocasião em que passou a monitorar os suspeitos, procedendo às buscas pessoais e domiciliares.

Precisamente na residência do apelante
TAILSON BARBOSA DOS SANTOS
, foram apreendidos diversos apetrechos vinculados à mercancia ilícita, tais como
balança de precisão, inúmeras embalagens do tipo
eppendorf
vazias e dois rádios comunicadores
. Soma-se a isso a forma de acondicionamento dos entorpecentes apreendidos – totalizando
331 (trezentas e trinta e uma) porções de cocaína, correspondentes a 270,519g, além de uma porção de maconha pesando 171,424g
–, circunstâncias que, aliadas aos depoimentos dos investigadores de polícia e à própria confissão judicial do apelante, evidenciam dedicação a atividades criminosas e envolvimento com organização criminosa, consoante entendimento do e. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“[...]
No tocante ao redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, verifica-se que o Tribunal a quo - dentro do seu livre convencimento motivado - apontou elementos concretos dos autos a evidenciar que as circunstâncias em que perpetrado o delito em questão não se compatibilizariam com a posição de um pequeno traficante ou de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades delituosas, motivo pelo qual não há como se aplicar o benefício pleiteado pela defesa em favor da agravante. IV - Para tanto, destacou as instâncias de origem que "a apelante não se amolda na situação fática descrita porquanto mantém boca de fumo em funcionamento em sua residência" (fls. 277-278). Assim, diante da indicação de que a ré se dedica à atividade criminosa, não se constata a existência de flagrante constrangimento ilegal que autorize a atuação ex officio.
[...] Agravo regimental desprovido”.
(AgRg no HC n. 820.366/MS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 6/11/2023.) – destaquei.

E, acerca da matéria, já assentou a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal de Justiça, por meio do
Enunciado Orientativo n.º 30
de sua Jurisprudência Uniformizada:

“30. A quantidade,
a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006
. (Redação alterada pelo Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 100269/2017, disponibilizado no DJE nº 10257, em 16/05/2018)”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015. DJE n.º 9998, de 11/04/2017) – Negritei.

Nesse sentido, o investigador de polícia
Maxy Fernando Pinheiro da Cruz
, em juízo, narrou que participou da ação policial realizada em 26 de junho de 2025, relacionada à prisão dos apelantes. Relatou que, cerca de uma semana antes das prisões, receberam informações de que
TAILSON
estaria exercendo a função de distribuidor de entorpecentes em Nova Mutum/MT, razão pela qual passaram a realizar vigilâncias e campanas nas proximidades de sua residência.

Informou que, no dia dos fatos, no período vespertino,
TAILSON
saiu em uma motocicleta Honda Biz, de cor preta, transportando uma sacola verde, dirigindo-se até a residência de
Adriano
, localizada na Rua das Gameleiras. Afirmou que os policiais acompanharam
TAILSON
e visualizaram o momento em que ele entregou a referida sacola a
Adriano
, evadindo-se logo em seguida em rumo ignorado. Acrescentou que
Adriano
pegou a sacola, ingressou na residência e, pouco tempo depois, saiu em uma motocicleta, ocasião em que foi abordado pela equipe policial.

Durante a abordagem,
Adriano
teria quebrado o aparelho celular. Relatou que, nas buscas realizadas na residência, localizaram a mesma sacola verde entregue por
TAILSON
, contendo uma caixa de aparelho celular e, em seu interior, mais de 180 (cento e oitenta) porções de cocaína. Acrescentou que, no prosseguimento das diligências, encontraram, sobre o guarda-roupa de
Adriano
, outra sacola contendo diversas porções de maconha, pasta base de cocaína, balança de precisão e anotações relacionadas ao tráfico de entorpecentes. Informou, ainda, que solicitaram apoio para a condução de
Adriano
e, em seguida, passaram a diligenciar com o objetivo de localizar
TAILSON.

Disse que se dirigiram à residência de
TAILSON
, situada na Rua dos Jequitibás, onde realizaram campana, porém ele não se encontrava no local. Relatou que uma equipe permaneceu monitorando o imóvel, enquanto outra se deslocou até a PROAB, local em que residia a mãe de
TAILSON
à época dos fatos. Segundo a testemunha, um dos policiais visualizou
TAILSON
deixando o local e seguindo em direção a um posto de combustíveis localizado na Avenida dos Mamoeiros, oportunidade em que a equipe realizou sua abordagem e condução até a residência dele.

Narrou que, durante as buscas realizadas na casa de
TAILSON
, encontraram mais de 300 (trezentas) porções de cocaína, algumas porções de maconha e balança de precisão escondidas no forno do fogão e em seu quarto. Afirmou que não possuía conhecimento prévio acerca do envolvimento de
Adriano
com o tráfico de drogas, mas que
TAILSON
já havia sido identificado em investigação relacionada a
Daniel Patrick
como “lojista” da facção criminosa, sendo perceptível, segundo a testemunha, que ele teria sido promovido dentro da organização criminosa, passando a exercer a função de distribuidor de entorpecentes (Relatório de Mídias, ID 350406467).

Em harmonia com tais declarações, o policial civil
Joshua Testoni
relatou, em juízo, que prestou apoio à prisão de
TAILSON
, após ser acionado pelos investigadores responsáveis pelas diligências relacionadas ao caso. Informou que
Adriano
já havia sido conduzido à delegacia e que parte da equipe monitorava a residência de
TAILSON
, enquanto outro investigador acompanhava movimentações na residência da genitora do suspeito.

Segundo narrou,
TAILSON
foi localizado em um posto de combustíveis situado nas proximidades das Ruas dos Mamoeiros e Uirapurus, ocasião em que foi abordado e preso. Em seguida, as equipes deslocaram-se até sua residência para a realização de buscas domiciliares.
No imóvel, os policiais localizaram mais de 300 (trezentos) pinos de cocaína prontos para comercialização, porções de maconha, balança de precisão, rádio comunicador e outros materiais relacionados ao tráfico de drogas, distribuídos em diferentes cômodos da residência
, inclusive na cozinha e no quarto.

A testemunha afirmou, ainda, que
TAILSON
já era conhecido da polícia em razão de investigação anterior relacionada a
Daniel Patrick
, apontado como distribuidor de drogas. Explicou que, a partir da análise do aparelho celular de
Daniel Patrick
,
TAILSON
foi identificado como “lojista” vinculado à facção criminosa Comando Vermelho, circunstância que deu origem à denominada Operação Efeito Cascata. Acrescentou que, diante da quantidade de drogas apreendida no presente caso, a polícia passou a considerá-lo não apenas vendedor, mas também distribuidor de entorpecentes para outros integrantes da organização criminosa (Relatório de Mídias, ID 350406467).

Por sua vez, o apelante
TAILSON
, em interrogatório judicial, confirmou os fatos narrados na denúncia, admitindo que entregou a sacola contendo pinos de cocaína a
Adriano
, embora tenha alegado que a droga pertencia a terceiros e que apenas realizava entregas. Declarou ter recebido ordens para efetuar duas entregas, mediante promessa de pagamento da quantia de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais).

Relatou que recebeu os entorpecentes na residência de uma mulher situada nas proximidades do correio, no centro da cidade, mantendo a droga armazenada em sua casa até a realização das entregas. Confirmou que parte do material permaneceu em sua residência por cerca de dois dias e admitiu a existência de balança de precisão no local, afirmando utilizá-la para pesar os entorpecentes. Também confessou já ter comercializado drogas anteriormente, entre os anos de 2021 e 2022, afirmando que posteriormente teria reduzido a prática ilícita, embora reconhecesse a realização de vendas ocasionais (Relatório de Mídias, ID 350406467).

Como se observa, o apelante não preenche os requisitos cumulativos indispensáveis à incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no §4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/06, porquanto o acervo probatório produzido nos autos evidencia, de maneira segura e convergente, sua dedicação habitual a atividades criminosas, bem como sua vinculação funcional à facção criminosa denominada Comando Vermelho.

A conclusão alcançada pela magistrada sentenciante não decorre de presunções abstratas ou inferências desprovidas de lastro empírico, mas encontra sólido suporte em elementos concretos extraídos da instrução processual, os quais revelam atuação inserida em contexto estruturado de traficância.

Nessa perspectiva, conforme demonstrado em linhas anteriores, mostra-se plenamente aplicável ao caso concreto o Enunciado Orientativo n.º 30 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal de Justiça, haja vista a presença de circunstâncias objetivas aptas a evidenciar a dedicação do agente à atividade criminosa, especialmente diante da dinâmica delitiva retratada nos autos e dos elementos indicativos de integração ao contexto associativo voltado ao tráfico ilícito de entorpecentes.

Dessa forma, a sentença recorrida, ao afastar a incidência do denominado tráfico privilegiado em favor do apelante, observou adequadamente os parâmetros normativos e a orientação jurisprudencial consolidada tanto nesta Corte Estadual quanto nos Tribunais Superiores.

Nesse espectro,
inviável a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4.º, da Lei n.º 11.343/06
.

III –
PREQUESTIONAMENTO
:

A título de prequestionamento, ressalto que, embora não se exija do julgador manifestação expressa sobre cada um dos dispositivos legais indicados pelas partes, desde que a matéria tenha sido devidamente enfrentada (
ex vi
, TJMT, ApCrim n.º 1001781-80.2021.8.11.0015, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Pedro Sakamoto, julgado em 07/11/2023, publicado no DJE em 09/11/2023), os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados nas razões recursais da defesa, por guardarem pertinência temática com as teses discutidas neste recurso, foram devidamente observados e considerados na fundamentação deste voto, encontrando-se, assim, expressamente prequestionados.

IV –
CONCLUSÃO:

Diante do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal conjuntamente interposto por
ADRIANO PEREIRA DA SILVA
e
TAILSON BARBOSA DOS SANTOS
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, nos autos da Ação Penal n.º 1004182-91.2025.8.11.0086.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026